Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. SENTENÇAS EM PROCESSOS COLETIVOS E COM CONDENAÇÃO GENÉRICA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de afetação do Repetitivo se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação garantia de contraditório e ampla defesa da fazenda pública, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do Código de Processo Civil para o cumprimento da sentença.
2. O título judicial em execução, no presente caso, já contém todos os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Enquadra-se, assim, no permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 509, § 2o, do CPC.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.